Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. VERIFICADA. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu a liminar para obstar os efeitos da decisão agravada e afastar a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto para dar prosseguimento ao feito.
2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que trata do mesmo conteúdo apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo.
4. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento não conhecido.